Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000088-48.2017.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
21/02/2022
Número: 0000088-48.2017.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/11/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000088-48.2017.6.16.0144
Assuntos: Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0000088-
48.2017.6.16.0144 que julgou procedente a representação para declarar a irregularidade da doação
feita pelo representado Gilson Samuel Ferreira para a campanha eleitoral durante o pleito de 2016.
Em respeito ao artigo 23, § 3º, da Lei 9.504/974, e condenou o eleitor, ora recorrente, ao pagamento
de multa no valor de R$ 1.188,05 (mil, cento e oitenta e oito reais e cinco centavos), correspondente
a 5 (cinco) vezes o valor doado em excesso, nos termos do art. 23 da Lei no 9.504/97.
(Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra Gilson Samuel Ferreira, por
doação feita a campanha eleitoral no pleito de 2016 que, segundo o representante, teria excedido
os limites estabelecidos em lei (art. 23 e §§ da Lei 9.504/97), referente doações acima do limite legal
efetuadas para o candidato José Miranda de Oliveira Junior; ref. Procedimento Preparatório
Eleitoral nº MPPR-0051.17.000996-6; processo migrado na zona eleitoral; Ref. Representação 88-
48.2017.6.16.0144 (SADP)). RE20
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILSON SAMUEL FERREIRA (RECORRENTE)
RENAN GABRIEL WOZNIACK (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
716
09/02/2022 14:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

SEGREDO DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO Nº 60.335

RECURSO ELEITORAL 0000088-48.2017.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: GILSON SAMUEL FERREIRA
ADVOGADO: RENAN GABRIEL WOZNIACK - OAB/PR45284-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA.
EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DOADO EM
EXCESSO NO MESMO DIA E ANTES DO
AJUIZAMENTO DA REPRESENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 23 da Lei
9.504/1997, considera-se exagerada a
doação que ultrapassa o limite de 10%
dos rendimentos brutos auferidos no
ano-calendário anterior ao da campanha.

2. A utilização do teto fixado pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) para
a isenção do imposto de renda como
parâmetro do cálculo para doação de
campanha abrange a hipótese do doador
isento que não apresenta a declaração
anual de rendimentos. (TSE, AI nº 933,
Acórdão, rel. Min. Rosa Weber, DJe
13/06/2018).

3. A restituição do valor doado em
excesso no mesmo dia da doação e
antes do ajuizamento da Representação
Num. 42877716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914163718300000041851737
Número do documento: 22020914163718300000041851737

afasta a caracterização de tentativa de
furtar-se da reprimenda legal por meio
da devolução do valor excedido.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral (id. 42820968)
em face de Gilson Samuel Ferreira, por doação feita à campanha eleitoral no pleito de 2016 além
dos limites estabelecidos no art. 23 da Lei 9.504/1997.

A Representação foi julgada procedente pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral -
Fazenda Rio Grande (id. 42821036), a fim de condenar o requerido ao pagamento de multa no
montante de R$ 1.188,05 (mil, cento e oitenta e oito reais e cinco centavos), correspondente a 5
(cinco) vezes o valor doado em excesso.

O recorrente interpôs Recurso Eleitoral (id. 42821040) alegando que não foi
realizada doação eleitoral acima do limite legal, pois houve um estorno de R$ 1.000,00 (mil reais),
de forma que o montante das doações eleitorais realizadas ao candidato José Miranda de
Oliveira Junior totalizou R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), valor que respeita o limite
imposto pela legislação eleitoral. Afirmou, ainda, que não estava obrigado a prestar a Declaração
de Imposto de Renda de Pessoa Física, uma vez que seus rendimentos, em 2015, não
ultrapassaram R$ 28.123,91 (vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e noventa e um centavos),
de maneira que poderia doar até R$ 2.812,23 (dois mil oitocentos e doze reais e vinte e três
centavos), equivalente a 10% do valor limite para isenção de Declaração do Imposto de Renda,
referente ao ano-calendário de 2015, sem a necessidade de comprovação através da Receita
Federal do Brasil. Asseverou que o ônus da prova cabe ao órgão acusador, que poderia ter
solicitado um detalhamento acerca do estorno realizado à instituição bancária, o que não feito.
Requereu o conhecimento e provimento do Recurso para julgar improcedente a Representação.
Alternativa e subsidiariamente, como não caracterizada a má-fé, nem dolo e considerando o valor
excedido inexpressivo (apurado um excesso estimado em R$ 237,61 - duzentos e trinta e sete
reais, sessenta e um centavos), que seja condenado a simples restituição do valor, visto que sem
necessidade e fundamentação aparente para esta quantia estar multiplicada por 5 (cinco) vezes.

Num. 42877716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914163718300000041851737
Número do documento: 22020914163718300000041851737

Em contrarrazões (id. 42821044), o Ministério Público Eleitoral alegou que restou
demonstrado que o valor doado ultrapassa o limite legal de 10% dos rendimentos brutos que o
doador auferiu no ano anterior à eleição. Sustentou que o extrato bancário juntado não comprova
que houve estorno do depósito de R$ 1.000,00 (mil reais), pois o valor destacado no extrato
bancário se refere a uma transação qualquer (é uma transferência para a conta bancária do
representado - TED), não sendo possível identificar quem foi o responsável pela remessa do
dinheiro. Requereu o desprovimento do Recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id.42844858) pelo conhecimento e
provimento do Recurso, para julgar improcedente a Representação em face do estorno do valor
de R$ 1.000,00 (mil reais).

É o relatório.

VOTO

II.i - Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II.ii - Na Representação originária, o Ministério Público Eleitoral alega que o
recorrente Gilson Samuel Ferreira realizou doação no valor de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta
reais) para campanha eleitoral de 2016 de José Miranda de Oliveira Junior, ultrapassando,
dessa forma, em R$ 237,61 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) o limite
contido no art. 23, § 1º da Lei nº 9.504/1997, o qual prevê o seguinte:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.

[...]

Destarte, diante da irregularidade, o recorrente foi condenado ao pagamento de
multa no valor de R$ 1.188,05 (mil, cento e oitenta e oito reais e cinco centavos), correspondente
a 5 (cinco) vezes o valor doado em excesso, nos termos do art. 23, § 3º da Lei nº 9.504/1997,
que na época da realização da doação estava assim redigido:

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso.

Entretanto, o recorrente alega que, do total de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta
Num. 42877716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914163718300000041851737
Número do documento: 22020914163718300000041851737

reais) doados, teria havido o estorno de R$ 1.000,00 (cinco mil reais) pelo candidato, o que
afastaria a irregularidade, na medida em que o valor doado - R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta
reais) - estaria enquadrado no permissivo legal de 10% do rendimento bruto anual, cujo montante
de isenção era de R$ 28.123,91 (vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e noventa e um
centavos).

De fato, o extrato bancário constante do id. 42820971 (fls. 28 a 30 dos autos físicos)
demonstra o recebimento, pelo representado, de uma TED, em 28/09/2016, proveniente de uma
conta “Eleição 2 JO”, como se vê:

O recorrente aduz que esse estorno adveio da conta denominada “Eleição 2 José
Miranda de Oliveira Junior”.

Embora a descrição contida no extrato bancário não apresente todas as
informações completas acerca de seu remetente, ao verificar no sistema SPCE a conta bancária
de campanha de José Miranda de Oliveira Junior, vê-se que foi feita uma TED (débito) no mesmo
dia 28/09/2016 no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), malgrado não conste a contraparte:

Dessa forma, a análise conjunta do extrato bancário juntado pelo recorrente e do
extrato do candidato conduzem à conclusão de que efetivamente ocorreu o estorno de R$
1.000,00 (mil reais) na conta bancária no dia 28/09/2016. Essa informação é corroborada pelo
fato de ter sido realizada uma TED referente ao valor em debate da conta do candidato, na
mesma data, conforme consulta ao SPCE.

Nesse ponto, é de se acrescentar que assiste razão ao recorrente quando afirma
que competia ao órgão acusador o ônus da prova da ocorrência da doação em excesso. Não
satisfeito o Ministério Público Eleitoral com as informações apresentadas pelo representado,
poderia ter sido requerida a realização de diligência perante a instituição bancária para
Num. 42877716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914163718300000041851737
Número do documento: 22020914163718300000041851737

averiguação do remetente da TED recebida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O que não se
admite é a mera alegação de que não é possível a verificação da origem do estorno quando no
próprio extrato bancário consta que a TED seria oriunda de uma conta eleitoral.

Ademais, em que pese a norma insculpida no art. 23 da Lei nº 9.504/1997 ser de
aplicação objetiva, incidindo a sanção prevista caso ultrapassados os limites definidos para a
doação, ressalta-se que, no caso em concreto, o estorno ocorreu antes mesmo do ajuizamento
da presente Representação, que foi protocolada apenas em 12/12/2017 (id. 42820968),
afastando em definitivo possível caracterização de tentativa de furtar-se da reprimenda legal por
meio da devolução do valor doado em excesso.

Com efeito, a restituição ocorreu no mesmo dia da efetivação da doação, não tendo
o candidato usufruído do valor doado em excesso, até mesmo porque devolvido bem antes do
pleito eleitoral, que aconteceu em outubro daquele ano.

Dessa forma, o valor doado para a campanha do candidato foi no montante de R$
2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), estando, portanto, em conformidade com o permissivo legal
de 10% do rendimento bruto anual do doador, que, considerando a ausência de entrega de
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física no ano de 2016, não ultrapassou o valor da
isenção de R$ 28.123,91 (vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e noventa e um centavos).
Consoante entendimento da Corte Superior, a utilização do teto fixado pela Secretaria da Receita
Federal (SRF) para a isenção do imposto de renda como parâmetro do cálculo para doação de
campanha abrange, unicamente, a hipótese do doador isento que não apresenta a declaração
anual de rendimentos (AI nº 933, Acórdão, rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/06/2018).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto
pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto, para o fim de reformar a sentença a quo
e afastar a condenação de multa imposta ao recorrente.

Determino à Secretaria que levante o sigilo sobre estes autos.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0000088-48.2017.6.16.0144 (Segredo de Justiça) -
SIGILOSO - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: SIGILOSO -
Advogado do(a) RECORRENTE: RENAN GABRIEL WOZNIACK - PR45284-A - RECORRIDO:
Num. 42877716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914163718300000041851737
Número do documento: 22020914163718300000041851737

SIGILOSO

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914163718300000041851737
Número do documento: 22020914163718300000041851737